Tribunal: TJDFT
Processo: 0727303-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DE RISCO ATUAL À VÍTIMA. RECLAMAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal ajuizada contra decisão proferida por juízo de violência doméstica que restabeleceu medidas protetivas de urgência anteriormente vencidas, com fundamento em nova conduta atribuída ao reclamante. Sustentou-se, na origem, que o reclamado voltou a constranger a vítima após o arquivamento de inquérito anterior. O juízo de origem determinou, então, a imposição de medidas restritivas amplas, incluindo distanciamento e proibição de contato físico e virtual, pelo prazo de um ano.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta atribuída ao reclamante é suficiente para justificar a imposição de medidas protetivas de urgência; (ii) aferir se há contemporaneidade e risco atual à vítima que autorizem a manutenção das medidas impostas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A imposição de medidas protetivas exige a presença de risco atual e concreto à integridade física ou psíquica da vítima, devendo o juízo observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade na análise do caso concreto.
4. A mensagem enviada pelo reclamante à vítima, apesar de conter conteúdo com potencial intimidador, foi isolada, enviada cerca de três meses antes do requerimento das medidas, e não foi sucedida por novos episódios de contato ou violência.
5. As demais provas juntadas aos autos – como prints de conversa com terceiros e laudo psicológico unilateral – não são aptas a demonstrar risco atual ou reiterado, tampouco podem ser correlacionadas de forma segura à conduta do reclamante.
6. A ausência de elementos de contemporaneidade, aliada ao decurso do tempo sem novas investidas e à inexistência de vínculo direto entre os sintomas da vítima e o comportamento do reclamante, afasta a necessidade das medidas protetivas.
IV. DISPOSITIVO
7. Reclamação provida.